Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-27.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO ANTERIOR À CITAÇÃO. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
O acordo extrajudicial anterior à citação enseja a extinção do processo pela perda do interesse processual. Sentença mantida.